Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-31.2017.8.11.0051
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002227-31.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAZARO ANTONIO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 571.929.109-10 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (AGRAVADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO BEM PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lázaro Antônio Benedito de Souza, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação contra sentença de parcial procedência proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com cobrança e reparação por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre o agravante e Pedro
Luis

Aise
, tendo como objeto imóvel de titularidade do Município de Campo Verde, mas rejeitou os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alegação de pagamento do preço do imóvel por meio de aditamento verbal ao contrato, envolvendo entrega de veículo e compensação de dívida; (
ii
) estabelecer se houve prova suficiente para a condenação à restituição dos valores supostamente pagos e à reparação por danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda é nulo, pois tem como objeto bem público inalienável sem autorização legislativa, o que configura nulidade absoluta do negócio jurídico.

A alegação de aditamento verbal ao contrato para justificar a forma de pagamento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tampouco possui suporte documental mínimo.

O ônus da prova do pagamento recaía sobre o autor, conforme art. 373, I, do CPC, e não foi
cumprido, dada
a ausência de documentos comprobatórios da entrega do veículo ou da compensação da dívida.

As testemunhas não conseguiram comprovar inequivocamente o pagamento.

A revelia do réu não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo quando há contradições nas alegações e insuficiência de provas, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2195694/SP).

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal foi corretamente aplicada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso e da consolidação do entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade absoluta do contrato de compra e venda celebrado entre particulares sobre bem público sem autorização legislativa impede qualquer pretensão decorrente do negócio jurídico.

Cabe ao autor o ônus de comprovar o pagamento alegado, sendo insuficiente a mera menção a aditamento verbal desacompanhada de prova documental.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de prova e de contradições nas alegações da parte autora.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não provido o recurso e presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2195694/SP, rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lázaro Antônio B
e
nedito de Souza contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível n.º 0002227-31.2017.8.11.0051, que negou provimento ao recurso i
n
terposto, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarou a nulidade do contrato de co
m
pra e venda e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e de restituição de val
o
res.

A lide versa sobre contrato particular de compromisso de co
m
pra e venda firmado em 26 de agosto de 2015 entre o agravante e o
coagravado
Pedro
Luis

Aise
, tendo como objeto um lote urbano situado na Quadra 06, Lote 13, do lote
a
mento denominado Belvedere, no Município de Campo Verde/MT. Conforme consta nos autos, o referido imóvel é de propriedade do Município de Campo Verde, o que
motivou, inclusive, a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre part
i
culares.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, tão somente para declarar a nulidade do contrato, afastando a condenação dos requeridos ao pagamento de valores indenizatórios, sob o fundamento da ausência de provas do efetivo pagamento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), alegadamente ajustada como preço do imóvel.

A apelação interposta pelo autor foi desprovida monocratic
a
mente, diante da inexistência de prova documental da quitação e da fragilidade das pr
o
vas testemunhais produzidas, especialmente considerando as contradições existentes entre os relatos prestados na petição inicial, no boletim de ocorrência e no próprio co
n
trato particular juntado aos autos.

O agravante, então, interpõe o presente Agravo Interno, suste
n
tando, em suma, que o pagamento foi efetivado mediante entrega de veículo e abatime
n
to de crédito, conforme aditamento verbal acordado entre as partes. Defende que a pr
o
va testemunhal comprovaria a entrega do veículo ao
coagravado
Pedro
Luis

Aise
, e que tal prova teria sido indevid
a
mente desconsiderada pela decisão agravada. Alega, ainda, que a ausência de contestação por parte do
coagravado
atrairia a presunção de veracid
a
de das alegações iniciais. Postula a reforma da decisão, com o provimento da apelação e julgamento de procedê
n
cia dos pedidos iniciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de A
gravo
I
nterno interposto pelo autor não merece prov
i
mento.

Como relatado, trata-se de pretensão recursal voltada à reforma da
d
e
cisão
monocrática que manteve a sentença de parcial procedência proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com cobrança e reparação por danos materiais e morais. A decisão agravada reconheceu a validade da sentença que declarou a nulidade do co
n
trato de compra e venda celebrado entre o agravante e Pedro
Luis

Aise
, rejeitando, todavia, os pedidos de condenação à restituição do valor supostamente pago e à indenização por danos.

A controvérsia gravita em torno da alegação do agravante de que teria quitado o preço do imóvel, avaliado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mediante a entrega de um veículo automotor e a compensação de crédito. Sustenta, para tanto, que essa forma de pagamento teria sido objeto de aditamento verbal ao contrato, o que justificaria a in
e
xistência de formalização documental.

No entanto, a argumentação não se sustenta juridicamente, tampouco encontra amparo no conjunto probatório constante nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de compra e venda cel
e
brado entre particulares tinha como objeto bem de titularidade do Município de Campo Verde, o que, por si só, já invalida o negócio jurídico, conforme corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau. Com efeito, trata-se de bem público inalienável sem autorização legislativa esp
e
cífica, de modo que o ato jurídico é eivado de nulidade absoluta.

Superada essa questão, observa-se que o pedido de condenação à d
e
volução da quantia supostamente paga — e de indenização por danos morais e materiais —
foi

corretamente
julgado improcedente, em razão da inexistência de prova do efetivo pagamento do valor pactuado.

Conforme bem consignado na decisão agravada, recaía sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Pr
o
cesso Civil. E, nesse ponto, a mera juntada do contrato com cláusula de pagamento "à vista em espécie", contraposta por versões diversas quanto à forma de pagamento (entrega de veículo, compensação de dívida), sem qualquer comprovação documental idônea, revela-se insuficiente.

As testemunhas ouvidas em juízo, conquanto tenham confirmado a existência do negócio e a forma pretendida de pagamento, não lograram demonstrar, de forma inequívoca, que a entrega do veículo ocorreu, tampouco foram capazes de confirmar a compe
n
sação da suposta dívida
.

No ponto, cabe registrar que a suposta entrega do veículo não foi acompanhada de documentos mínimos, como certificado de transferência, recibos ou compr
o
vantes de alienação. Tampouco foram apresentados documentos fiscais ou contábeis que d
e
monstrassem a existência e a compensação do crédito mencionado.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, embora a r
e
velia possa implicar presunção de veracidade dos fatos narrados, tal presunção não é absoluta, especialmente quando se verifica contradição nas próprias alegações da parte autora, como é o caso em tela.

A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A caracterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das al
e
gações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convenci
mento.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2195694/SP, rel. Ministra Maria Isabel
Gallo
t
ti
,
DJe
05/10/2023)

Portanto, ao
não
produzir prova
robusta e documental do pagamento
, o agravante deixou de cumprir seu encargo processual. E, diante disso, como bem fundament
a
do na decisão agravada, a consequência jurídica é a improcedência do pedido, conforme o di
s
posto no art. 487, I, do CPC.

Por fim, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, esta foi fixada em conformidade com o §11 do art. 85 do CPC, ante o não provimento da apelação e a presença dos requisitos fixados pela jurisprudência da Corte Superior.

Diante do expos
to, voto pelo desprovimento do A
gravo
I
nterno, ma
n
tendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por Lázaro Antônio Benedito de Souza.

Mantém-se, igualmente, a majoração dos honorários advocatícios em favor do Município de Campo Verde, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025